Tribunal: TJMT
Processo: 1006457-36.2023.8.11.0004
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006457-36.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARKS SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 044.929.371-88 (RECORRENTE), MARKS SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 044.929.371-88 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS NÃO COMPROVADAS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
– REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL –
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO –
DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. Destaca-se que o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal disciplina que:
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
.

3. O Artigo 98 do
Código de Processo Civil disciplina que: “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, bem como seu § 1º: “
A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais
”.

4. O Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso “
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal
”.

5. Neste mesmo viés, vem, o Enunciado n° 116 do FONAJE, “
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade
”.

6.
Em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência da parte agravante foi determinado: “
a intimação da parte recorrente (reclamante)

para que proceda
,
no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas
,
o pagamento do valor das custas processuais concernente ao preparo do recurso inominado

ou comprove a sua hipossuficiência econômica
,
sob pena de deserção
(artigo 42, §1º, da Lei 9.9099/95).
Com a juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal ou da comprovação da hipossuficiência
, façam-me os autos conclusos.
Transcorrido o prazo fixado nesta decisão sem a devida comprovação de recolhimento ou da hipossuficiência
, já indeferida a gratuidade, resta deserto o recurso inominado (com fulcro no artigo 42, §1º, da Lei 9.9099/95 c/c o Enunciado 80 do FONAJE), por consequência negado seu seguimento
”. Sic.

7. Posteriormente a decisão monocrática, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal, negou seguimento ao Recurso Inominado (id. 199382168).

8.
A parte agravante (parte reclamante)

requer a reforma da decisão monocrática, pelos argumentos apresentados em seu Agravo Interno
de id. 204098181.
Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada) pleiteia o improvimento do referido agravo.

9.
De suma importância mencionarmos que o juízo de admissibilidade recursal deve ser revisto em segundo grau
,
na medida em que se trata de faculdade do Juízo “a quo
”, conforme o artigo 1.010, §3,º do Código de Processo Civil, vejamos: “
Art. 1.010
. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:” (...)
“
§3º
Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade
”.

10. Analisando detalhadamente os autos, verifica-se que a parte agravante não conseguiu demostrar por meio de documentos denominado Declaração de Insuficiência de Recursos (id. 196198896
) e Declaração de Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (id.
196198897
) sua incapacidade financeira.

11. Destaca-se que
é n
ecessário a prova da hipossuficiência econômica da parte agravante, não bastando, para tanto, a
mera

declaração
de
pobreza ou
mera alegação de hipossuficiência.

12. Vale salientar que foi ofertado o direito da parte agravante, em 48 (quarenta e oito) horas, de recolher o preparo, mas não o fez, o que implica na manutenção da decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Inominado.

13. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:
AGRAVO INTERNO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU – FACULDADE DO JUÍZO “A QUO” - ADMISSIBILIDADE RECURSAL DEVE SER REVISTA EM SEGUNDO GRAU - COMPROVADO EM GRAU RECURSAL A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO – APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
(N.U 1004569-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024).

14.

Decisão de deserção mantida.

15.

Agravo Interno conhecido e improvido.

16. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados.

17. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024